Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-08.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708703-08.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA PEREIRA CASTRO MADEIRA APELADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Diante do preceituado nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar quanto à preliminar alegada em contrarrazões, mormente quanto ao não conhecimento do recurso (ID 45862367 – Pág. 2), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator